Tribunal: TJDFT
Processo: 0703380-77.2021.8.07.0003
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0703380-77.2021.8.07.0003 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: OTACILIO ALMEIDA DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela parte ré/recorrente, com fundamento no artigo 102, inciso III, da Constituição Federal, em face de acórdão assim ementado: “APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. CONTRAVENÇÃO PENAL. ART. 19 DO DECRETO-LEI 3.688/1941. PORTE DE ARMA BRANCA. CONTRAVENÇÃO REFERENTE À PESSOA. TIPICIDADE. POTENCIAL LESIVO E CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS. DOSIMETRIA. 1 – Na forma do art. 82, § 5o da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Recurso da defesa contra sentença condenatória. 2 – Nulidade do processo. Direito ao silêncio. A ausência de advertência ao réu quanto ao direito de permanecer calado diz respeito à garantia da presunção de inocência e do devido processo legal. Há violação à garantia constitucional quando a carência de advertência não causa prejuízo ao acusado (STF, RHC107915, Relator Min LUIZ FUX, Julgamento em 25/10/2011). No caso em exame a apuração do delito não decorre da fala do acusado, mas de diligência policial. A manifestação do acusado serve como oportunidade à defesa, para justificar o fato, como a eventual utilização de uma faca, utensilio de uso doméstico, à meia noite em local de alto índice de violência. Preliminar que se rejeita. 3 – Porte de arma. Arma branca. Contravenção definida no art. 19 da Lei de Contravenções Penais (Decreto-Lei n. 3.688): trazer consigo arma fora de casa ou de dependência desta, sem licença da autoridade. No dia 13 de novembro de 2020, por volta das 23h40min, na EQNN 20/22, bloco A, via pública 01, na região administrativa de Ceilândia, o réu trazia consigo uma faca que afirmou ter por objetivo a defesa pessoal. Tais circunstâncias revelam o potencial lesivo do fato. A materialidade e a autoria restam demonstradas pela prova dos autos, em especial os documentos de id 33829093, pág. 4 a 8, além dos depoimentos das testemunhas Rafael e Alexandre. 4 – Porte de arma branca. Tipicidade. O art. 19 da Lei de Contravenções Penais não foi revogado pela Lei 9.437/97, que instituiu o Sistema Nacional de Armas e tipificou como crime o porte ilegal de arma de fogo. Remanesce o tipo penal, cujo elemento normativo do tipo penal (sem licença da autoridade) não se aplica às armas brancas, que não dependem de tal permissão. No STJ é firme o entendimento sobre a possibilidade de tipificação da conduta de porte de arma branca como contravenção prevista no art. 19 do Decreto-Lei n. 3.688/1941 (RHC n. 56.128/MG, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, DJe 26/3/2020) e nesta Turma (20180710036759APJ - (0003675-51.2018.8.07.0007 - Res. 65 CNJ Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, DJE: 22/03/2019). No STF, o reconhecimento da repercussão geral no julgamento da matéria (RE 966.177) não teve como efeito automático a suspensão de processos pendentes nem a eficácia da norma em causa. Assim, o fato é típico. 5 – Dosimetria. Confissão espontânea. Ainda que não seja a única fonte de apuração, a confissão do réu, na fase inquisitorial, serviu para fundamentar a sentença, como argumento de reforço, de modo que deve ser considerada no reconhecimento da atenuante, conforme Súmula 545 do STJ: “quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal”. Assim, cabível a compensação da reincidência com a confissão espontânea, fixando-se a pena, na segunda fase, no mínimo legal de 15 dias, na forma da Súmula 585 do STJ: “é possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência.” Com o aumento de 1/3 de que trata o art. 19 § 1o da LCP, já reconhecido na origem, a pena definitiva é de 20 dias de prisão simples, em regime semiaberto. 6 – Recurso conhecido e provido, em parte. “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. CONTRAVENÇÃO PENAL. ART. 19 DO DECRETO-LEI 3.688/1941. PORTE DE ARMA BRANCA. CONTRAVENÇÃO REFERENTE À PESSOA. TIPICIDADE. POTENCIAL LESIVO E CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS. DOSIMETRIA. 1 – Na forma do art. 82, § 5o da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Recurso da defesa contra sentença condenatória. 2 – Omissão. O argumento referido pelo embargante referente à carência de regulamentação sobre as condições em que o porte de arma branca seria admitido é afastado pelo fundamento do acórdão de que o art. 19 da Lei de Contravenções Penais não foi revogado pela Lei 9.437/97, que instituiu o Sistema Nacional de Armas e tipificou como crime o porte ilegal de arma de fogo. Remanesce o tipo penal, cujo elemento normativo do tipo penal (sem licença da autoridade) não se aplica às armas brancas, que não dependem de tal permissão. Não há, pois, omissão neste ponto. 3 – Tipicidade. Reserva Legal. No acórdão embargado restou consignado que o art. 19 da Lei de Contravenções Penais não foi revogado pela Lei 9.437/97, que transformou em crime a contração de porte de arma de fogo. A interpretação que compreende a subsistência do tipo penal, desconsiderando o elemento normativo do tipo penal (sem licença da autoridade) não implica em violação ao disposto no art. 5o., inciso XXXIX da Constituição Federal “não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal” e 22, I, da mesma norma. Tal fundamento passa a integrar o acórdão embargado. Acórdão a que se dá parcial provimento para incluir os fundamentos acima, sem alteração na parte dispositiva. 4 – Recurso conhecido e provido, sem alteração de dispositivo.” A parte recorrente sustenta violação ao art. 5o, XXXIX da CRFB, porquanto há ofensa ao princípio da legalidade, na perspectiva da necessária taxatividade na norma penal incriminadora. Defende tratar o art. 19 da Lei de Contravenções Penais de norma penal em branco, exigindo-se a definição do que seja “licença da autoridade” para fins de incriminação, que sequer existe, carecendo de regulação na forma do art. 22, I da CRFB. A parte recorrente sustenta, ainda, que não deve o direito penal interver em tais situações, haja vista a fragmentariedade da intervenção estatal incriminadora. Defendeu a existência de repercussão geral. Brevemente relatado, decido. O recurso é tempestivo, há interesse recursal e as partes são legítimas. Preparo dispensado por ser a parte beneficiária da justiça gratuita. Há contrarrazões. A matéria objeto do recurso já foi apreciada pelo STF, o qual fixou a seguinte tese no Tema 857 de Repercussão Geral: Decisão: O Tribunal, por maioria, apreciando o tema 857 da repercussão geral, negou provimento ao recurso extraordinário com agravo e fixou a seguinte tese: O art. 19 da Lei de Contravenções penais permanece válido e é aplicável ao porte de arma branca, cuja potencialidade lesiva deve ser aferida com base nas circunstâncias do caso concreto, tendo em conta, inclusive, o elemento subjetivo do agente. Tudo nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes (Redator para o acórdão), vencidos os Ministros Edson Fachin (Relator), Gilmar Mendes e Nunes Marques, que davam provimento ao recurso, e, parcialmente, o Ministro Cristiano Zanin, que também negava provimento ao recurso, mas propunha tese diversa. Nesta assentada, o Ministro Flávio Dino reajustou seu voto para acompanhar a divergência do Ministro Alexandre de Moraes. Plenário, Sessão Virtual de 27.9.2024 a 4.10.2024. A adequação do Acórdão ao referido tema tem como consequência lógica a incidência do art. 1.030, I, a do CPC. Ademais, não é possível, em sede de Recurso Extraordinário, a modificação das premissas fáticas e probatórias estabelecidas nas instâncias ordinárias, vedação essa estabelecida no enunciado no 279 de Súmula de Jurisprudência do E. STF, sendo hipótese de negativa de seguimento ao Recurso Extraordinário, com fundamento no art. 1.030, V do CPC. Pelo exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário endereçado àquela Corte Suprema, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea “a”, e inciso V do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. Brasília, 14 de novembro de 2024 RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Presidente da 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal